Tribunal: TJDFT
Processo: 0716955-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em invasão ilegal de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito de tráfico de drogas, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e na periculosidade dos agentes, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Na espécie, foram apreendidas na residência dos pacientes significativa quantidade e variedade de drogas, além de várias balanças de precisão e uma prensa hidráulica, contexto que demonstra a periculosidade dos acusados e a possibilidade concreta de reiteração delitiva, em evidente risco à incolumidade pública, o que justifica a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo dos pacientes.
4. Condições pessoais favoráveis, as quais sequer foram comprovadas, não configuram impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, como na hipótese dos autos.
5. Ordem denegada.